Tribunal: TJPA
Processo: 0800325-90.2023.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10205 - Prestação de Contas
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800325-90.2023.8.14.0091

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVATERRA

APELADO: VALENTIM LUCAS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0800325-90.2023.8.14.0091

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SALVATERRA

RECORRIDO: VALENTIM LUCAS DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES E SUBTRAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Município de Salvaterra contra a sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito, referente à Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida contra o ex-prefeito Valentim Lucas de Oliveira, que teria omitido informações no Portal da Transparência e subtraído documentos essenciais da administração pública durante seu mandato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência dos documentos e a omissão de informações configuram ato de improbidade administrativa, sendo necessário comprovar o dolo específico para a continuidade da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal considerou que a ausência dos documentos e a conduta do ex-gestor indicam ato doloso, o que justifica o prosseguimento da ação, apesar da exigência de dolo específico prevista pela nova redação da Lei de Improbidade Administrativa. A ocultação de documentos públicos não configura simples omissão, mas ato intencional de prejudicar a administração pública, violando os princípios da transparência e da moralidade.

4. A decisão do juízo de primeira instância, que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, foi considerada precipitada, uma vez que os elementos apresentados justificam a continuidade do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido para reformar a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da Ação Civil Pública, afastando-se o reconhecimento da inépcia da petição inicial.

Tese de julgamento
: "A omissão de informações e a subtração de documentos públicos configuram ato doloso de improbidade administrativa, sendo suficiente a comprovação do dolo genérico para o prosseguimento da ação."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.429/1992, art. 11, inciso VI; Lei nº 14.230/2021; Constituição Federal, art. 37.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.620.097/MG, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 09/03/2021.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, dando provimento ao recurso, com reforma integral da sentença, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco (12/05/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE SALVATERRA, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, ajuizada em desfavor de VALENTIM LUCAS DE OLIVEIRA, julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Historiando os fatos, o MUNICÍPIO DE SALVATERRA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que o ex-prefeito, VALENTIM LUCAS DE OLIVEIRA, teria omitido, dolosamente, informações obrigatórias no Portal da Transparência durante os exercícios de 2013 a 2020, além de ter subtraído do ambiente da administração pública municipal a integralidade do acervo documental relativo à liquidação de despesas nesse período.

Alegou que a ausência desses dados teria gerado prejuízos à continuidade da gestão pública e impedido o cumprimento de normas constitucionais e infraconstitucionais, especialmente a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) e a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011).

Como consequência, o município ficou impossibilitado de realizar a prestação de contas e cumprir com obrigações previdenciárias e fiscais, o que resultou em execuções promovidas pela União e na restrição ao recebimento de transferências voluntárias. Requereu a condenação do réu com base no artigo 11, inciso VI, da Lei nº 8.429/92.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Em virtude do exposto,
indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem resolução do mérito
, a teor do art. 485, inc. I, c/c art. 330, III, ambos do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.”

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE SALVATERRA interpôs recurso de apelação, sustentando que o pedido formulado na ação não tratava da titularidade dos documentos administrativos, mas sim da devolução à municipalidade do acervo documental retirado pelo ex-gestor, essencial para a continuidade da administração e prestação de contas.

Alegou que a decisão de extinção sem julgamento de mérito representaria grave ameaça ao interesse público, pois deixaria de responsabilizar o gestor que administrou o Município por oito anos, movimentando mais de R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), sem deixar qualquer registro nos sistemas de controle público.

O apelante argumenta que a exigência da prova do dolo específico, imposta pela nova redação da Lei de Improbidade (Lei 14.230/2021), não deveria ser aplicada de forma a impedir o processamento da demanda, uma vez que a ausência dos documentos em si configura uma omissão grave e lesiva à Administração.

Ao final, pugnou pela admissão do apelo, seu regular processamento, e, no mérito, pela reforma da sentença, para o fim de afastar a extinção do feito e permitir o prosseguimento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

Em contrarrazões, o recorrido VALENTIM LUCAS DE OLIVEIRA manteve-se silente, conforme certificado nos autos.

O Ministério Público do Estado do Pará, em parecer ofertado pelo Procurador de Justiça ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, considerando que a sentença incorreu em
error in judicando
ao extinguir o feito com base na ausência de dolo específico, quando os elementos dos autos apontam para omissões graves e lesivas ao interesse público, sendo legítima a pretensão do Município em reaver os documentos e registros necessários à continuidade da gestão pública e à prestação de contas.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Salvaterra contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida contra o ex-prefeito Valentim Lucas de Oliveira, com base nos artigos 485, I, e 330, III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a inicial seria inepta, por ausência de demonstração do dolo específico exigido pelo novo regime da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), reformada pela Lei nº 14.230/2021.

A solução adotada pelo juízo de origem, todavia, revela-se precipitada. O exame da petição inicial demonstra a existência de narrativa fática precisa e delimitada, suficiente para a deflagração da marcha processual.

A alegação do Município de que o ex-gestor retirou documentos contábeis da sede do Executivo municipal ao final de seu mandato, abrangendo todo o período em que esteve no cargo, indica, em princípio, ato doloso e atentatório aos princípios da administração pública. Essa conduta não pode ser marcada como omissão burocrática, mas, em tese, como ato doloso de ocultação de informações essenciais à Administração Pública e à fiscalização pelo controle interno e externo.

Não se trata de mera omissão formal, mas de possível conduta ativa voltada à supressão de dados essenciais para a continuidade da gestão pública e para o exercício do controle por parte dos órgãos competentes. Ao contrário do afirmado na sentença, a inicial não se baseia apenas na falta de alimentação do Portal da Transparência, mas denuncia a subtração de documentos públicos, fato este que tem gravidade suficiente para justificar a instrução do feito.

Importante destacar que a prova do dolo, em ações desta natureza, não exige confissão expressa ou prova documental direta, podendo ser extraída do conjunto fático-probatório e da análise das circunstâncias concretas. A ausência de documentos, quando associada à conduta de quem tinha o dever legal de preservá-los, constitui indício eloquente da intenção de suprimir evidências da gestão pública, impedindo o regular escrutínio da sociedade e dos órgãos de controle.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se consolidou quanto à questão envolvendo a improbidade administrativa, especificamente no que diz respeito ao artigo 11 da Lei nº 8.429/1992. Em decisão recente, o STJ reafirmou o entendimento de que o ato de improbidade administrativa previsto neste dispositivo exige a comprovação do dolo, que, embora genérico, deve estar presente. Ou seja, é suficiente que se demonstre a vontade livre e consciente de praticar o ato, não sendo necessário um dolo es

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE. OFENSA AO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. DOLO GENÉRICO. INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ.

1.
A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico
.

2.
Além da compreensão de que basta o dolo genérico - vontade livre e consciente de praticar o ato - para configuração do ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, este Tribunal Superior exige, ainda, a nota especial da má-fé, pois a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir meras irregularidades ou o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé
.

3. O Tribunal a quo foi categórico ao afirmar a ausência da nota qualificadora da má-fé (desonestidade) na conduta do agente, o que desconfigura o ato de improbidade a ele imputado. A revisão dessa conclusão implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via eleita, ante o enunciado da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.620.097/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 3/8/2021.)

Ressalte-se que, neste caso específico, diante da natureza dos fatos imputados, é irrazoável exigir que o autor da ação apresente documentos que foram justamente objeto de ocultação. Trata-se de prova negativa, cuja produção depende da instrução judicial, mediante oitiva de testemunhas, requisição de documentos remanescentes e diligências investigativas.

A exigência de produção de prova negativa revela-se, por natureza, logicamente incongruente com os limites ontológicos que delimitam a atividade probatória no processo. Em sede processual, prevalece o brocardo latino
negativa non sunt probanda
, segundo o qual os fatos negativos — sobretudo aqueles de natureza absoluta — não se submetem à demonstração empírica direta, dada a ausência de elementos sensíveis passíveis de percepção e registro.

A doutrina majoritária converge nesse entendimento, advertindo que, via de regra, não se pode impor a alguém o encargo de comprovar a inexistência de um fato que jamais se concretizou. Afinal, a ausência de ocorrência não deixa vestígios, o que inviabiliza sua comprovação. Nesse sentido, o Ministro Luiz Fux, em seu voto no julgamento do HC 126.292/PR, em 2015 já orientava que não se pode exigir de alguém que comprove a inexistência de um fato que jamais ocorreu, pois sua inexistência, justamente por não ter deixado vestígios, não pode ser demonstrada.

Além disso, não há como se dissociar o alegado desaparecimento dos documentos da presunção de que sua ocultação se destinava a inviabilizar o exame da gestão pública. Tal comportamento revela indícios suficientes de dolo, não sendo possível encerrar a análise da ação em sua fase embrionária.

A sentença, ao extinguir a ação de forma prematura, comprometeu o pleno exercício da jurisdição e afrontou o princípio do devido processo legal.

Não é demais recordar que o dolo, elemento subjetivo do tipo, pode ser inferido da conduta e das circunstâncias do caso concreto. A subtração de documentos públicos — que não pertencem ao agente, mas à municipalidade e à coletividade — constitui, em tese, afronta direta aos cânones da moralidade, da publicidade e da legalidade administrativa, cujo controle jurisdicional não pode ser obstado por formalismos excessivos.

Se ausentes ilícitos, não haveria razão para ocultar registros; se a gestão foi proba, os documentos dela decorrentes deveriam ser preservados, não subtraídos. Silenciar diante de tal conduta seria legitimar o apagamento da memória administrativa por quem deveria zelar por sua conservação.

O princípio da transparência administrativa, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, não é faculdade do gestor, mas imposição de ordem pública. Sua violação reiterada e deliberada compromete não apenas a legalidade da gestão, mas mina a confiança institucional e a continuidade das políticas públicas.

Não se pode ignorar, ademais, que a ocultação de documentos públicos implica violação ao art. 11 da LIA, por afronta aos princípios da Administração Pública. Se a gestão foi, de fato, transparente, legal e proba, não haveria justificativa plausível para impedir a transição documental nem para a subtração de arquivos contábeis.

A extinção sem julgamento de mérito impede o aprofundamento do juízo de valor sobre os fatos, subtrai o contraditório e o devido processo legal e enfraquece o combate aos desvios administrativos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço da apelação para, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE SALVATERRA, reformando a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a devida instrução da Ação Civil Pública, com a produção das provas cabíveis, afastando-se, por ora, o reconhecimento da inépcia da petição inicial.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2025